Tribunal: TJDFT
Processo: 0020512-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Apelação cível. Ação de regresso: seguradora vs. causador do dano. Colisão traseira: inobservância do dever objetivo de cuidado. Ressarcimento: ante a sub-rogação, a seguradora que indeniza o segurado tem o direito de ser ressarcida pelo causador do dano. Valor: suficiência de um único orçamento apresentado, que não sofreu impugnação específica nem foi desautorizado por outro em sentido contrário.